Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709000-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MALAGOLI DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver o Distrito Federal condenado a efetivar sua nomeação para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Tem vez o deferimento da gratuidade de justiça requerida pelo Recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 3. Em sua insurgência, o Recorrente aduz que apesar de ter logrado aprovação em concurso público e mesmo diante da existência de vagas em aberto, em razão das diversas nomeações tornadas sem efeito, não foi convocado para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade da SES/DF. Esclarece que há interesse, necessidade e dotação orçamentária para nomeação dos candidatos aprovados e, portanto, direito subjetivo à sua nomeação e posse no cargo pretendido. Ressalta que a Administração deve prosseguir com as nomeações do concurso para o preenchimento das vagas existentes, em razão de os aprovados não terem tomado posse nas últimas nomeações, e que a medida pretendida não encontra abrigo no juízo de discricionariedade do gestor público. Informa também que, ainda no prazo de validade do concurso em que foi aprovado, a Administração Pública abriu um novo concurso público para o cargo de Enfermeiro cuja carreira é única e não se distingue do cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade para o qual concorreu. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo do recorrente à nomeação para o cargo para o qual foi aprovado. 5. O que se tem dos autos é que, em março/2018, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal publicou o Edital no 08/2018, para realização de concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva da carreira de Enfermeiro, tendo o recorrente sido aprovado para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade na 833a posição classificatória. Tem-se, ainda, que o concurso restou prorrogado para 02/06/2024 e, em 25/03/2022, a Secretaria de Estado de Saúde lançou novo concurso, regido pelo Edital no 14/2022 para provimento do cargo de Enfermeiro. 6. O STF, no julgamento do RE n. 831.311/PI, em sede de repercussão geral, fixou a tese (Tema 784) de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 7. No caso, a aprovação do Recorrente deu-se na 833a posição classificatória e, portanto, fora do número de vagas previsto no edital (10 vagas). Conforme o entendimento do STF, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. Assim, aprovado fora do número de vagas, o recorrente gozou de mera expectativa de direito à nomeação. 8. No que se refere ao surgimento superveniente de vagas durante a validade do concurso, também não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 784, o direito à nomeação somente surgirá, neste caso de criação de novas vagas, na hipótese de preterição arbitrária e imotivada do candidato. No caso, não restou demonstrada qualquer preterição, ressaltando-se que a disponibilidade de vagas resultantes das desistências de candidatos previamente convocados, por si só, não gera direito subjetivo à convocação. Isso porque a nomeação de novos candidatos para provimento de cargos depende de aspectos relacionados à conveniência e oportunidade, além de questões financeiras. Conforme consignado no julgamento do Recurso Inominado 07350462820198070016 (Acórdão 1279051, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “É cediço que a suposta existência de vagas disponíveis não permite que o Poder Judiciário substitua o juízo valorativo do administrador quanto à conveniência do ato, pois incidem, na espécie, outras circunstâncias que não apenas o número de cargos vagos existentes, como limites orçamentários e de comprometimento fiscal com despesas de pessoal, daí porque inviável a utilização deste fundamento para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente.” 9. Quanto à abertura do concurso por meio do Edital no 14, de 25 de março de 2022 e a nomeação dos respectivos aprovados, o que se observa é que novo certame teve por objetivo preencher o cargo de Enfermeiro, cargo distinto daquele para o qual o recorrente logrou ser aprovado, tanto no que se refere à remuneração e à carga horária semanal, como às atribuições a serem cumpridas, de modo que não tem influência sobre a nomeação do recorrente. O fato de, à época da pandemia Covid-19, os enfermeiros de todas as especialidades terem passado a exercer as atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista não permite concluir que os cargos se equivalem. 10. Afasta-se, portanto, o alegado direito subjetivo à nomeação ao cargo para o qual o recorrente foi aprovado, bem como qualquer arbitrariedade praticada pela Administração Pública. 11. Recurso conhecido e não provido. 12. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 784 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do autor em que pretendia a reforma da sentença e a sua consequente nomeação para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade. 2. O embargante aduziu que o julgado padece de vícios de omissão e contradição vez que não se encontra alinhado à jurisprudência do STF quanto ao tema. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem contradição e omissão a serem sanadas. O julgado concluiu, com suporte na tese firmada pelo STF no Tema 784, que a despeito do surgimento superveniente de vagas durante a validade do concurso, não houve a preterição arbitrária e imotivada do candidato, razão pela qual inexiste, no caso, direito subjetivo à nomeação na forma pretendida. 6. No que se refere à contradição, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna. Do mesmo modo, não houve demonstração de ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente afirma que o acórdão vergastado violou o art. 5o, caput, art. 37, incisos I e II, todos da Constituição Federal. Defende que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital desde que ocorra o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso, provenientes da desistência dos candidatos já nomeados. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 784 (RE 837.311), julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos termos seguintes: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Conforme restou consignado no acórdão, a aprovação do candidato ora recorrente se deu fora do número de vagas previstas no edital, sendo a sua nomeação mera expectativa de direito. Assim, de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal (Tema 784), o direito à nomeação somente surgiria, no que se refere ao surgimento de vagas supervenientes e durante a validade do concurso, se houvesse demonstrada a preterição do recorrente, o que não ocorreu no caso em questão. Diante, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal